Tribunal: TCU
Processo: 006.532/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5606/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II; da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, em, conhecer a presente documentação como representação, sem manifestação de mérito, ante a ausência dos requisitos de risco, relevância e materialidade, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, após envio de cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e ao representante para ciência. 1. Processo TC- Processo 006.532/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Coremas - PB 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.